Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0723797-41.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA RIBEIRO MAZZOCCANTE HOLANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação noticiada no ID 58535647 (processo n. 0700874-98.2024.8.07.9000). Após, retornem os autos conclusos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital